Tribunal: TJMT
Processo: 1020276-12.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020276-12.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MORAIS - CPF: 954.991.303-10 (APELANTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (APELADO), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ANTONIO MORAIS

APELADO: MARIA HELENA RONDON LUZ e
ANTONIA DE CAMPOS MACIEL

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
–
SISTEMA PROCESSUAL SINCRÉTICO
–
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AÇÃO AUTÔNOMA
–
DESNECESSIDADE
–
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desnecessária a instauração de uma ação autônoma de obrigação de fazer se consubstanciada em sentença transitada em julgado, bastando, apenas, o início da fase de cumprimento de sentença nos próprios autos da ação
onde
foi proferida a sentença, em atenção a ordem sincrética dos processos judiciais.

O cumprimento de obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgado se dará
nosprópriosautos, seja diante da ausência de prejuízo ou
para evitar
tumulto processual, seja em respeito aos princípios da instrumentalidade, economicidade, eficiência e efetividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ANTONIO MORAIS

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação
de
Obrigação de Fazer

n.
1020276-12.2024.8.11.0002
ajuizada

em desfavor de

MARIA HELENA RONDON LUZ e
ANTONIA DE CAMPOS MACIEL
,
indeferiu a petição inicial, declarando extinto o processo sem resolução de mérito por se tratar de pedido de cumprimento de sentença que deve se dar nos próprios autos da ação de conhecimento
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Inexistência d
e digitalização dos autos principais;

Descumprimento da obrigação imposta em sentença que não está sendo cumprida pelos cartórios
;

Responsabilidade dos cartórios em realizar o registro já reconhecido por sentença transitada em julgado
;

Nesse sentido
, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
, reconhecendo válida a obrigação de fazer e determinando o registro da matrícula do imóvel no nome do autor
. (ID.
220708178
)

Sem triangulação processual dispensada intimação para contrarrazões
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ANTONIO MORAIS

APELADO: MARIA HELENA RONDON LUZ e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

ANTONIO MORAIS

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer
n.
1020276-12.2024.8.11.0002
ajuizada em desfavor de

MARIA HELENA RONDON LUZ e
ANTONIA DE CAMPOS MACIEL
,
indeferiu a petição inicial, declarando extinto o processo sem resolução de mérito por se tratar de pedido de cumprimento de sentença que deve se dar nos próprios autos da ação de conhecimento.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
em suma,
defende que deve ser reconhecida a validade da obrigação de fazer a fim de determinar o registro da matrícula do imóvel em seu nome.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
A
ção de
Obrigação de Fazer
ajuizada
por

ANTONIO MORAIS

em desfavor da

MARIA HELENA RONDON LUZ e ANTONIA DE CAMPOS MACIEL
,
que visa determinar à obrigação de fazer referente ao registro do imóvel descrito na inicial para o nome do autor
.

Verifica-se que o pedido está baseado em uma sentença transitada em julgado proferida na ação n. 19318-97.2011.8.11.0002, que tramitou junto à
2ª
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

O juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, extinguindo esta ação sem resolução de mérito, por entender que se trata de pedido de cumprimento de sentença que deve ser formulado na
própria
ação de conhecimento.

DO PROCESSO SINCRÉTICO

Analisando a petição inicial, malgrado ser nomeada como “Ação de Obrigação de Fazer”, na verdade se trata de um pedido de cumprimento de sentença, assim como bem observado pelo juízo singular.

Segundo o CPC, em seu art. 516, II, o corpo legal indica que o cumprimento de sentença deverá se dar perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau.

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...)

II-
o
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)”.

In
casu
,
o título possuído pelo
Apelante
advém de sentença judicial transitada em julgado
proferida perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, enquanto a presente ação
tramita em vara diversa
(
1ª Vara
).

Como se não bastasse, a
Lei n. 11.232/2005
, regula que na sistemática processual
de
cumprimento de sentença
, acolhida pelo sistema atual,
se dará nos próprios autos em que a sentença foi proferida, tornando o processo sincrético, ou seja, o cumprimento de sentença se torna
apenas uma
fase processual.

Vejamos como dispõe a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – SENTENÇA QUE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 516 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A partir da vigência da Lei nº 11.232/2005, em sistemática seguida pelo atual Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença passou a ser apenas uma fase processual, sucedendo-se ao processo de conhecimento, sem a necessidade do ajuizamento de execução autônoma para a satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado.
Hipótese em que, a despeito de a sentença que reconheceu o direito
da
parte à indenização por benfeitorias ter determinado o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado, impõe-se o seu cumprimento nos próprios autos, seja diante da ausência de prejuízo ou tumulto processual, seja em respeito aos princípios da instrumentalidade, economicidade, eficiência e efetividade.

(TJ-MT - AI: 10231322320228110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2023)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS - URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - DECISÃO AGRAVÁVEL – ART. 1.015 DO CPC – ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA – RESP 1.696.396/MT – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO AUTÔNOMA – INEXIGIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O rol de cabimento do Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, é de taxatividade mitigada. Assim, se demonstrada a urgência da questão apresentada e a ineficácia da sua discussão apenas em Apelação, ele deve ser admitido (
REsp
1.696.396/MT).

Não há custas processuais quando o cumprimento de sentença ocorre nos próprios autos da fase de conhecimento
.
(N.U 1004860-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – MERA FASE DO PROCESSO QUE NÃO ENSEJA A COBRANÇA DE CUSTAS – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é
a
medida que se impõe.

O cumprimento de sentença não tem natureza jurídica de ação, tratando-se apenas de uma mera fase do processo subsequente à fase de conhecimento, que não enseja a cobrança de custas processuais.

(N.U 1009663-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023).
(N.U 1014899-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Nesse sentido, desnecessária a instauração de uma ação autônoma de obrigação de fazer se consubstanciada em sentença transitada em julgado, bastando, apenas, o início da fase de cumprimento de sentença nos próprios autos da ação
onde
foi proferida a sentença, em atenção a ordem sinc
rética dos processos judiciais.

Co
m essas considerações, conheço do
recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterado os termos da sentença.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024